Tribunal: TJES
Processo: 5005793-60.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005793-60.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

APELADO: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E PORTABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Banco do Brasil e Facta Financeira SA em face de sentença que declarou a invalidade de negócios jurídicos de empréstimo e portabilidade de crédito, com determinação de interrupção de descontos em benefício previdenciário de Luciene Pereira dos Santos, além de condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários possuem validade diante da impugnação da assinatura pela consumidora e da ausência de prova grafotécnica; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada diante da inexistência de lastro para as cobranças; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pertence à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando o consumidor nega a autoria, conforme a orientação do Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura falha na prestação do serviço a ausência de prova grafotécnica apta a comprovar a manifestação de vontade da consumidora, uma vez que documentos de autoatendimento e comprovantes unilaterais são insuficientes para afastar a alegação de fraude.

Incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes de terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituir fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a repetição do indébito em dobro para as cobranças sem lastro contratual, ante a ausência de engano justificável e a aplicação da tese fixada no EREsp n. 1.413.542/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990.

Representa dano moral o abalo psíquico decorrente de descontos indevidos que comprometem as economias destinadas à sobrevivência e atingem a dignidade e a segurança financeira de consumidora idosa.

Mostra-se equitativa e razoável a indenização estabelecida em oito mil reais, em observância à extensão do dano prevista no art. 944 do Código Civil e aos critérios punitivo e compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do documento.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, integrando o risco da atividade econômica.

A cobrança indevida de valores sem a demonstração de contratação válida autoriza a repetição do indébito em dobro.

O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico da medida e a condição de vulnerabilidade da parte lesada.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VIII do art. 6º e inciso II do art. 373 e § 11 do art. 85 do CPC; parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990; art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1061; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Superior Tribunal de Justiça, EREsp n. 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

500793-60.2024.8.08.0011

APELANTE
S
:
BANCO DO BRASIL SA e FACTA FINANCEIRA S.A.

APELAD
A
:
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

JU
ÍZA
DE DIREITO: DR
A
.

ELAINE CRISTINE DE CARVALHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A matéria controvertida consiste na análise da validade dos negócios jurídicos de empréstimo e portabilidade de crédito e na responsabilidade das instituições financeiras Banco do Brasil e Facta Financeira SA perante descontos ditos não autorizados em benefício previdenciário de Luciene Pereira dos Santos.

De pronto, verifico que a apelada, na qualidade de consumidora hipervulnerável (63 anos), impugnou a autenticidade das assinaturas e a própria contratação dos empréstimos. Tal insurgência atrai a aplicação imediata do Tema Repetitivo 1061 do STJ, que estabelece:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, VIII, e 373, inciso II)."

No caso vertente, o Banco do Brasil e a Facta Financeira não produziram prova grafotécnica apta a sanar a dúvida sobre a manifestação de vontade da autora. Os documentos de "autoatendimento" e "comprovantes" juntados são unilaterais e insuficientes para afastar a alegação de fraude, especialmente quando a consumidora nega ter autorizado o recebimento de qualquer valor.

A falha na prestação do serviço é evidente, configurando o risco da atividade. Incide, portanto, a Súmula 479 do STJ, pela qual as instituições respondem objetivamente por fraudes de terceiros (
fortuito interno
). A desídia em verificar a segurança das operações de portabilidade sucessivas entre os Bancos Bradesco, BB e Facta causou prejuízo direto à subsistência da idosa.

No que toca a repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único da Lei n. 8.078/90 (CDC) determina que:
“
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples.

No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto as
cobranças
indevid
a
s sofridos a partir de 30/03/2021
independente de má-fé
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e entendimento encampado por esta egrégia Corte de Justiça.

Nessa esteira, considerando a situação fática em debate circunda cobranças indevidas a partir de 2018, destaco que o elemento volitivo é aferível desde o seu nascedouro, pois a cobrança fora realizada quando ausente lastro para sua incidência, impondo-se a manutenção da condenação na forma dobrada.

O abalo psíquico sofrido pela apelada transcende o mero aborrecimento vez que a apelada viu as economias destinadas a sua sobrevivência serem destinadas para fim que não anuiu, atingindo sua dignidade e segurança financeira.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
, fixada em oito mil reais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) por três grandes instituições financeiras e a repercussão da ofensa da autora.

Posto isto, em harmonia com os precedentes vinculantes da Corte Superior, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a todos os recursos de apelação.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes de 10% para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o labor adicional nesta instância revisora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.